Tribunal: TJPA
Processo: 0003061-33.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003061-33.2018.8.14.0401

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática de dois crimes de estelionato, em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) saber se a pena-base pode ser reduzida ante a ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do crime

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo é suficiente para a manutenção da condenação, notadamente o depoimento de uma das vítimas, prestado sob o crivo do contraditório, que descreve com riqueza de detalhes a prática delitiva e é corroborado por outros elementos dos autos. A ausência de documentação formal dos repasses não compromete a tipicidade da conduta, uma vez que os fatos ocorreram em contexto de confiança pessoal.

4. A reprovabilidade é agravada pelo uso de vínculo afetivo como meio de execução do crime, caracterizando ardil emocional. Tal circunstância evidencia dolo preordenado e abuso de confiança, elementos que justificam a valoração negativa da culpabilidade.

5. Também se mostra adequada a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenação penal definitiva no curso do presente feito por crime da mesma espécie praticado antes dos fatos ora apurados, elemento objetivo e documentado nos autos, em conformidade com a Súmula 636 do c. STJ.

6. Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime não se sustenta. A r. sentença destacou o prejuízo econômico suportado pelas vítimas, inclusive mencionando sua condição de desempregadas. No entanto, tais efeitos, embora relevantes, não revelam desdobramentos extraordinários que justifiquem majoração da pena do crime de estelionato. A ausência de impacto excepcional afasta a possibilidade de valoração negativa desse vetor.

7. Remanescendo apenas os vetores da culpabilidade e dos antecedentes como desfavoráveis, impõe-se o redimensionamento da pena-base, observada a proporcionalidade entre os vetores e o
quantum
de exasperação.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 71, 171, caput, 33, §2º, “c”, 44, III, 77; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Súmula 659; STJ, Súmula 636; STJ, AgRg no HC n. 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/6/2020; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Vinícius de Oliveira Xavier, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, duas vezes, pela conduta delitiva dispostas no artigo 171,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, à sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 15409580).

Nas razões recursais, a defesa pede: (a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 15574582).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID 15857660).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID
16486044)
.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria. Alega, sobretudo, que a condenação foi lastreada apenas em declarações prestadas pelas vítimas, sem a apresentação de quaisquer documentos que comprovem o repasse de valores. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, com segurança, a prática de dois crimes de estelionato pelo apelante, em continuidade delitiva, com vítimas distintas.

A vítima Silvana da Silva Gomes foi ouvida em juízo, sob contraditório, e apresentou versão firme, coerente e detalhada sobre os fatos. Narrou que, diante da promessa de intermediação de emprego feita pelo apelante - então namorado de sua prima Beatriz - repassou-lhe a quantia de R$2.000,00, mas jamais teve qualquer retorno efetivo quanto à vaga prometida. Após o recebimento do valor, o réu desapareceu, mantendo-se evasivo e encaminhando comprovantes falsos de restituição, o que confirma a existência do ardil (ID 15409569).

O mesmo
modus operandi
foi aplicado em relação à vítima Beatriz Gomes Trindade, que, embora não tenha sido ouvida em juízo, teve seu relato colhido em sede inquisitorial de forma detalhada e compatível com os fatos narrados por Silvana. Essa, por sua vez, confirmou em juízo que Beatriz também entregou ao réu a quantia de R$1.500,00, nas mesmas circunstâncias - motivada pela promessa de emprego, mediada pelo mesmo suposto contato do réu (página 7 do ID 15409495).

A prova judicializada, portanto, não apenas confirma a prática do delito em relação à própria Silvana, como também valida e corrobora o conteúdo do depoimento de Beatriz. Trata-se, assim, de um contexto probatório coeso, em que a narrativa de uma das vítimas serve, com segurança, como elemento de confirmação recíproca dos fatos. Não é demais lembrar que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima - quando clara, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos - é meio de prova válido e suficiente à condenação. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. (...) RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (...) 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (...) (STJ, AgRg no HC n. 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Ademais, a alegação da defesa de que a condenação carece de suporte por ausência de recibos ou comprovantes bancários não se sustenta. A informalidade da transação é explicada justamente pelo vínculo de confiança pessoal entre réu e vítimas, circunstância explorada como meio de execução do delito.

Registre-se, ainda, que o apelante, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com uma das vítimas, circunstância que não apenas explica a informalidade dos repasses, como também reforça a reprovabilidade da conduta. O vínculo afetivo foi instrumentalizado como meio de execução da fraude, caracterizando um ardil emocional que se aproxima do conceito de “estelionato sentimental”, cuja configuração repousa justamente sobre o aproveitamento doloso de relações íntimas ou de confiança como estratégia de indução em erro com finalidade econômica.

Vale frisar que os elementos constantes dos autos não indicam que a conduta do apelante decorra de mero insucesso na obtenção de empregos, mas sim de um engodo consciente e direcionado. É certo que jamais houve intenção real de cumprir a promessa feita às vítimas, como demonstra a evasão do réu para outro Estado, bem como a ausência de qualquer prestação de contas ou justificativa plausível após o recebimento dos valores. Tais elementos evidenciam o dolo desde a origem da conduta, revelando um esquema fraudulento e reiterado, não sendo possível reduzir os fatos a uma simples falha negocial.

Portanto, a condenação pelo crime de estelionato contra ambas as vítimas encontra amparo probatório legítimo, o que atrai a incidência do art. 71 do CP (crime continuado), diante da semelhança no tempo, no modo de execução, nas circunstâncias e no resultado, conforme bem pontuado na r. sentença.

No que tange à dosimetria, a r. sentença observou o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com fixação individualizada das penas para cada vítima. Em ambas as dosimetrias, foram negativamente valoradas a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime. Dentre essas, apenas a última - relativa às consequências - não se mostra suficientemente fundamentada, motivo pelo qual merece reparo. Vejamos.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, pois o réu se valeu de uma relação pessoal de confiança - inclusive de vínculo afetivo, no caso de uma das vítimas - para praticar a fraude, evidenciando grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente presente nos crimes de estelionato.

Também se mostra adequada a valoração negativa dos antecedentes, diante da existência de condenação penal definitiva no curso do presente feito por crime da mesma espécie praticado antes dos fatos ora apurados (0015300-06.2017.8.14.0401), elemento objetivo e documentado nos autos (ID 15409571), em conformidade com a Súmula 636 do c. STJ.

Por outro lado, as consequências do delito, tal como descritas na r. sentença, não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal. A simples menção à condição de desemprego das vítimas e ao valor pago, embora relevante, não caracteriza, por si só, resultado excepcional apto a justificar o agravamento da pena. Trata-se de prejuízo patrimonial típico do crime de estelionato, sem desdobramentos extraordinários. Dessa forma, a valoração negativa desse vetor deve ser desconsiderada, sob pena de afronta à Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Em razão desse reparo, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Registro que refarei apenas a dosagem que resultou na maior pena, aplicando ao final a fração de aumento do crime continuado, tudo para evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase, verifico que, em sentença, a maior pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime, em face de três vetores desfavoráveis.

Assim, considerando que remanescem como negativos os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar. Por isso, torno concreta a pena de em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os dois estelionatos cometidos pelo réu, motivo por que aumento a pena em 1/6 (um sexto), em consonância com a Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP).

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante a existência de circunstâncias judiciais negativas, consoante artigo 44, III, do CP. Incabível ainda a suspensão condicional da pena, conforme artigo 77 do mesmo diploma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2025